Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-02.2010.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000033-02.2010.8.14.0025
APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: ATHOS CELIO OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2.

No caso concreto, o Apelante foi intimado pessoalmente por carta registrada e ainda por meio de publicação no Diário de Justiça, tendo permanecido inerte. Abandono da causa configurado. Manutenção da sentença que se impõe.

3.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO FINASA S/A contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 2532560):

Analisando os presentes autos, constato que o feito encontra-se parado sem que tenha sido oferecida a prestação jurisdicional porque a parte interessada não demonstra interesse em sua conclusão, sendo, pois, imperiosa a extinção do feito sem a resolução de seu mérito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, III do NCPC
, julgo EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor ingressou com apelação (ID 2532561), aduzindo resumidamente que há interesse pela causa demonstrado nos autos e que inexistiu intimação pessoal para cumprimento da diligência.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 08 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, verifico que, em 26/05/2011, o oficial de justiça certificou que a citação e a apreensão do bem restaram infrutíferas devido a não localização do Réu no endereço fornecido na exordial (ID 2532559, P. 6).

Diante disso, em 22/04/2013, o juízo
a quo
mandou intimar o Autor, ora Apelante, para manifestar expresso interesse no prosseguimento do feito e para que procedesse o necessário ao andamento processual, sob pena de extinção (ID 2532559, P.7).

Referida decisão foi publicada no Diário de Justiça de 17/05/2013, assim como foi levada a conhecimento pessoal, por meio de carta registrada, tanto à advogada do Banco Autor (ID 2532559, P. 08/09) quanto à própria instituição financeira (ID 2532559, P. 10/11). Entretanto a parte interessada permaneceu inerte, conforme certificado pela Secretaria em 11/05/
2016
(ID 2532559, P. 13).

Portanto, resta evidente nos autos que a aludida extinção ocorreu em virtude de o Autor, ora Apelante, não ter promovido os atos e diligências que lhe incumbiam (no caso, ter fornecido novo endereço do réu), configurando abandono da causa, conforme previsto no art. 485, inc. III do CPC.

Nos termos da jurisprudência pátria, o fato impõe a manutenção da sentença:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que
houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Assim sendo, ante a inércia do Autor, mesmo após sua intimação pessoal, correta a aplicação do artigo 485, inciso III do CPC pelo magistrado de origem.

3.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/03/2021